Tribunal: TJBA
Processo: 8001277-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001277-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: CAUA LUCAS RESENDE ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE CIRURGIA BUCOMAXILO FACIAL. URGÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação ordinária, na qual foi deferida parcialmente a tutela de urgência para obrigar a operadora de plano de saúde a custear procedimento cirúrgico bucomaxilar.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da imposição de obrigação ao plano de saúde para custeio de cirurgia indicada em caráter de urgência, com uso de prótese customizada e materiais específicos, frente à negativa de cobertura baseada em parecer técnico da Junta Médica da operadora e alegação de ausência de previsão contratual e no rol da ANS.

III. Razões de decidir: A documentação médica apresentada evidenciou a urgência do procedimento cirúrgico e os riscos à saúde do paciente, caracterizando verossimilhança das alegações e perigo de dano irreparável. A negativa de cobertura pelo plano de saúde não pode prevalecer quando há indicação expressa do profissional assistente e risco à vida ou agravamento do estado de saúde do beneficiário.

IV. Dispositivo e tese: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É devida a cobertura de procedimento cirúrgico indicado por profissional da saúde, quando evidenciado o caráter de urgência e o risco à saúde do paciente, não cabendo a seguradora recusar a cobertura assistencial contratada, tampouco decidir qual o melhor tratamento e os materiais cirúrgicos indicados pelo profissional que acompanha o paciente. A multa cominatória fixada para cumprimento de obrigação de fazer deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, não se justificando sua exclusão ou redução quando compatível com o caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001277-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante a BRADESCO SAÚDE S/A e como agravada CAUA LUCAS RESENDE ALVES.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça